Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706289-03.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI, ANGELO HENRIQUE LIMA SILVA, JOSIMAR ARAUJO MAGALHAES, MURILO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO, JOHNATHAN SANTANA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOHNATHAN SANTANA DA SILVA. (ID 67901118 - pág. 124) A defesa do réu informou que iria apresentar as razões do recurso na segunda instância (ID. 67901124), contudo, devidamente intimada quedou-se inerte. O réu foi intimado pessoalmente para constituir novo advogado, oportunidade que informou que tem defesa particular e não tem interesse em ser assistido pela Defensoria Pública (ID. 70614242 - pág. 20). Portanto, diante do exposto, pela segunda vez, intime-se a Defesa do réu JOHNATHAN SANTANA DA SILVA constituída nos autos para apresentar as razões de apelação. Após a apresentação das razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público que atua junto ao juízo de origem para apresentação de contrarrazões. A seguir, remetam os autos à Procuradoria de Justiça. Por fim façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator